Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0709257-02.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de banca examinadora de concurso público e da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante do certame ofertado, em razão de erro grosseiro cometido pelas impetradas na cobrança e correção de questões da prova objetiva do certame. A impetrante relata que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Edital no 53 – SEE/DF, de 21/09/2023. Conta que realizou a prova objetiva em busca de sua aprovação no certame, tendo alcançado 74 pontos, mas “foi prejudicada não só pelas mudanças de gabarito como também pela cobrança de questões que não constam do edital normativo”. Por isso, busca a sua reclassificação para 80 pontos. Sustenta a nulidade das questões 45, 46, 75, 84, 106,118, seja por erro grosseiro, seja porque veiculam conteúdo não exigido no edital do concurso. Frisa que “o concurso foi deveras conturbado, tendo o edital sido republicado várias vezes e vários candidatos ingressaram judicialmente; sendo que um de seus principais motivos é a modificação em várias vezes, de seu gabarito oficial”. Argumenta que a mudança de gabarito reforça a necessidade de nulidade das questões por erro grosseiro. Pugna por medida liminar para “declarar que a candidata seja classificada ‘sob judice’ e convocada conforme o chamamento do certame com 80 pontos no concurso”, até decisão final. No mérito, requer a concessão da segurança. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, salvo em situação excepcional, quando evidenciado manifesta ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Com efeito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Deveras, conforme também adverte o Superior Tribunal de Justiça, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Sucede que, no quadro em exame, não se constata, de forma manifesta, a ocorrência de ilegalidade ou erro grosseiro cometido pela banca examinadora na correção da prova objetiva da impetrante. Já a assertiva de que foi cobrado conteúdo fora do edital, além de não ser evidente, é questão reservada para melhor análise na decisão de mérito. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. 2. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, à impetrante para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ela própria, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, recolham-se custas iniciais. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator